Tribunal: TJES
Processo: 5009506-43.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Exclusão de associado
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009506-43.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: RONALDO LUIZ ARLEU
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009506-43.2024.8.08.0011

RECORRENTE: APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: RONALDO LUIZ ARLEU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE RÉ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14073629.

Contrarrazões
não
apresentadas, consoante certidão id. 14073632, com registro que a parte autora está amparada por causídico desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14073629), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14073622) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Isto posto,
julgo procedente em parte o pedido inicial COM Resolução DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para

1. DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos;

2.

CONDENAR
a ré a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR
a ré a restituir o valor de R$ 141,50 para o autor, com correção monetária da data do respectivo descontos até a citação (12/08/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC e juros de mora da citação (12/08/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, nos termos do art. 406§1º do CC.

4. CONDENAR
a ré a pagar o valor de R$

2.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (12/08/2024
)
em diante pela Taxa Selic.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins.

Fica a ré ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais.

Pois bem.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco:

Consta da prefacial que o autor foi vítima de descontos em seus ganhos previdenciários indevidamente realizados pela ré, em razão de ausência de justa causa, porquanto não contratante de qualquer serviço ofertado pela mencionada associação.

A ré por sua vez, não colacionou aos autos eventuais documentos comprobatórios de referida contratação.

Neste sentido, ausente, então, prova bastante da contratação em destaque, penso-a inexistente, donde a sucedânea impertinência dos descontos então realizados no benefício previdenciário do autor.

Neste passo, penso razoável deferir a pretensão exordial de inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, por conseguinte a suspensão da exigibilidade de novos descontos de valores decorrentes da rubrica “CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844” no benefício previdenciário titularizado pelo autor (benefício nº 188.593.530-4), restituição em dobro da quantia paga, diante da ausência de legítima para a realização de referidos desfalques.

De destacar que restou demonstrado aos autos a realização de descontos nos vencimentos do autor concernentes à competência (05/2024 ID 47816445), de modo que a repetição em dobro de valores se baseará nesta quantia então decotada (R$ 70,75 x2= R$ 141,50).

No que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, a Autora viu-se privada de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar a parte autora, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário. Desse modo,
mantenho a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No mais, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA’’.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)